Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012483-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA VITORIA GARAY RODRIGUES CORREA - CPF: 056.992.521-50 (AGRAVADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA INDEVIDA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.
" (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012483-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

ANA VITÓRIA GARAY RODRIGUES CORREIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência nº 1013703-35.2024.8.11.0041, ajuizada por
ANA VITÓRIA GARAY RODRIGUES CORREIA
,

deferiu a tutela de urgência e determinou que a parte requerida “
autorize e/ou custeie imediatamente a internação da consumidora com a realização do procedimento cirúrgico descrito na guia de Id. 151850251, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Alega que “
a parte Agravada não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela UNIMED CUIABÁ, e sim de outra UNIMED, que no presente caso é a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, conforme verifica-se do Contrato e do Protocolo de atendimento
” (sic).

Defende que “
resta clarividente que a UNIMED CUIABÁ, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária, pois a Agravada firmou contrato diretamente com a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, inscrita no CNPJ sob numeração diversa, não tendo, portanto, a UNIMED CUIABÁ nenhuma responsabilidade em relação presente caso
” (sic).

Esclarece que “
a UNIMED CUIABÁ e a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA não constituem um grupo econômico; pelo contrário, tratam-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituição societária totalmente diversa, controladas inclusive de forma e por grupos diferentes
” (sic).

Sustenta que “
não existe solidariedade entre as Unimed ́s. O simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possui constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra
” (sic).

Assevera que “
a Unimed Cuiabá não tem qualquer responsabilidade sobre esse caso, em virtude do contrato ter sido firmado entre a Agravada e a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, sendo ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, não havendo que se falar em autorização e custeio do tratamento por parte da Agravante
” (sic).

A par desses argumentos, requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo (Id. 213655186).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 13/05/2024, conforme Id. 214355688.

Contraminuta ofertada no Id. 217860196, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido no Id. 213952178.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou a parte requerida que autorize e/ou custeie imediatamente a internação da consumidora com a realização do procedimento cirúrgico descrito na guia de Id. 151850251, sob pena de multa diária.

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“[...]

Os documentos trazidos com a peça primeira demonstram que a consumidora é utilitária dos serviços de plano de saúde oferecidos pela requerida, conforme contrato de id. 151850250 e encontra-se gestante, razão pela qual realizou solicitação para autorização de internação para realização de parto cesariana (id. 151850251).

No entanto, até o momento não obteve resposta do plano de saúde e encontrar-se-ia na iminência de dar a luz.

O direito à saúde está preconizado no art. 196 da Constituição Federal, que assim dispõe "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para proteção e recuperação", nisso residindo, portanto, a plausibilidade do direito invocado (art. 196, CF).

Na hipótese vertente, restam demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, sendo a probabilidade do direito diante da qualidade de beneficiária da autora frente os serviços prestados pela parte ré, além de que aparentemente vem adimplindo com a contraprestação do plano de saúde (ids. 152511625, 151850250).

Outrossim, em análise perfunctória, não resta demonstrada que a consumidora encontra-se em eventual período de carência (id. 151850250).

Mesma sorte assiste o requisito do perigo de dano, vez que a urgência resta consubstanciada no fato de a autora encontrar-se gestante e necessitar do procedimento requerido, aparentemente ainda não autorizado pelo plano de saúde.

Em face do exposto,
defiro
o pedido de tutela de urgência, determinando à requerida que autorize e/ou custeie imediatamente a internação da consumidora com a realização do procedimento cirúrgico descrito na guia de id. 151850251, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000,00
” (conforme Id. 152831366 de origem).

Para tanto, a agravante, em suma, aduz que “
a parte Agravada não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela UNIMED CUIABÁ, e sim de outra UNIMED, que no presente caso é a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA, conforme verifica-se do Contrato e do Protocolo de atendimento
” (sic).

Pois bem. Em que pese referirem-se a pessoas jurídicas com personalidade distintas - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA e UNIMED CUIABÁ, a irresignação não merece prosperar, porque trata-se de plano de saúde com cláusula de cobertura nacional, além de usarem a mesma logomarca, devendo, a princípio, ser aplicado o princípio da aparência em benefício da parte consumidora hipossuficiente, devendo ser mantido o decisum agravado.

Nesse sentido, recentemente decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca
” (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).
(TJ-MT - AI: 10013675920238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Neste sentindo, o egrégio Sodalício também já pronunciou,
in verbis
:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – PRECEDENTES STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed
”.
(TJ-MT - AI: 10045183320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA
– DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENFERMEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do paciente”.
(TJ-MT 10099965620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024